Tribunal: TJMT
Processo: 1004008-88.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004008-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVIO DA SILVA CALISTO (AGRAVANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004008-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIO DA SILVA CALISTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO [DECRETO N. 8.6415/2015] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS DO DECRETO PRESIDENCIAL – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRÁTICA DE CRIME INSUSCETÍVEL DA BENESSE [ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO] –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o deferimento do indulto quando não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, quais sejam, o cumprimento de metade da reprimenda [pelo fato de ser reincidente], a pena corpórea ter sido substituída por restritiva de direitos, e o crime [associação para o tráfico] não ser suscetível à concessão do benefício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004008-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIO DA SILVA CALISTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por SILVIO DA SILVA CALISTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001252-43.2012.811.0064, que adotou a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime e negou ao reeducando a concessão do indulto previsto no Decreto n. 8.615/2015, por considerá-lo reincidente.

Em suas razões, assevera que: 1) no tocante aos autos n. 0007328-15.2014.811.0064 – em que foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses pelo crime de tráfico de drogas –, a decisão do juízo das execuções é contrária às alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, uma vez que deveria ter utilizado o percentual de 40% (quarenta por cento) ao invés da fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo dos benefícios executórios; 2) preenche os requisitos para a obtenção do benefício contido no Decreto Presidencial, pois não é reincidente, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena não ultrapassa o
quantum
de 8 (oito) anos [doc. digital n. 79205451].

Em sentido contrário, pugna o Ministério Público pelo improvimento do recurso defensivo para que seja mantida a decisão objurgada [doc. digital n. 79205451].

O juízo de origem manteve parcialmente a decisão hostilizada, retratando-se apenas em relação à fração da progressão, aplicando o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime [doc. digital n. 79205451].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 82719541].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004008-88.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista a retratação parcial exercida pelo Juízo das Execuções Penais de Rondonópolis/MT – em relação à modificação da fração atinente à progressão de regime prisional –, o agravo volta-se contra a decisão que indeferiu a concessão do indulto ou a comutação de pena prevista no Decreto n. 8.615/2015 ao reeducando, que está vazada nos seguintes termos:

“III- Quanto ao pedido de concessão de indulto e comutação, imperioso o seu indeferimento. Inicialmente, apesar de constar na sentença condenatória que o recuperando era primário, quando o recuperando praticou o crime de tráfico de drogas no dia 08 de setembro de 2012 nos autos 0001053-34.2012.811.0092, já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA oriunda dos autos 0003196-17.2011.811.0064, tornando-se imperioso reconhecer a reincidência.

[...]

Ademais, conforme o Art. 9º do Decreto 8.615/2015: “ O disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas: II - por crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do caput e do § 1º do art. 33 e dos art. 34 a art. 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.” Assim INDEFERE-SE o pedido de indulto e subsidiariamente de comutação nos termos do Art. 9º, II, do Decreto 8.615/2015”
(doc. digital n. 79198498).

De proêmio, esclareço que a concessão de indulto ou comutação de pena deve, estritamente, observar as regras definidas no normativo onde foram instituídas.

Anoto que “
a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República
” (STJ, AgRg no HC 489.977/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019).

No caso
sub examine
, o agravante foi condenado pela prática dos seguintes crimes:

“I - Processo n. 0003196-17.2011.8.11.0064 (indultado)

Data do fato: 10/05/2011.

Crime: Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado)

Pena: 01 (um) ano e 10 (dez) meses.

II - Processo n. 0001053-34.2012.8.11.0092

Data do fato: 08/09/2012.

Data do Trânsito em Julgado: 10/04/2015.

Crime: Art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (Associação ao Tráfico)

Pena: 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

III - Processo n. 0007328-15.2014.8.11.0064

Data do fato: 18/09/2014.

Crime: Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. (Tráfico de Drogas)

Pena: 7 (sete) e 02 (dois) meses”

O agravante busca a concessão do indulto em relação aos autos n. 0001053-34.2021.811.0092, em que foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, em razão da prática do crime de associação para o tráfico.

Quanto à alegação de primariedade do reeducando, observo que à época ele era
reincidente
, uma vez que registrava condenação anterior – nos autos n. 0003196-17.2011.8.11.0064, pela prática do crime de tráfico privilegiado –, com sentença transitada em julgado em 13/3/2012.

Depois, a obtenção do benefício reclama o cumprimento de metade da pena, o que não se verificou nos autos, conforme bem destacou o Promotor de Justiça atuante na instância primeva,
verbis
:

“Verifico que, sendo ele reincidente para efeitos da execução penal, pois foi condenado pelo tráfico de drogas privilegiado praticado em 10/05/2011 e transitado em julgado em 13/03/2012, ele deverá cumprir 1⁄2 da pena, ou seja, 01 ano e 09 meses.

Assim, verificando que o recuperando praticou o delito em 08/09/2012, porém, foi preso em 28/01/2013, progredido ao regime semiaberto em 11/09/2014 e logo preso em 19/09/2014 pela prática de novo delito (tráfico de drogas), tenho que ele cumpriu, por esse delito simples o total de 01 ano, 07 meses e 13 dias, certo que a prisão a partir de 19/09/2014 foi por outro delito grave, em que fora condenado à mais uma pena de 07 anos e 02 meses de reclusão!”
(doc. digital n. 79205451)

Some-se a isso que o agravante teve também sua pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, conforme se observa de excerto do Recurso de Apelação Criminal n. 122922/2014, julgado pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no dia 10 de dezembro de 2014,
verbis
:

“Ante o exposto, em sintonia com o parecer, dou parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas de [...] Silvio Medeiros da Silva, para o fim de redimensionar as penas a eles aplicadas, assim discriminadas:

c) fixar a Silvio Medeiros da Silva, qualificado, a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, a ser iniciada em regime aberto, e 750 dias-multa, valor unitário no mínimo legal, por infringência ao disposto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006,
substituindo-a por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
, em favor de quem inclusive determino a imediata expedição de alvará de soltura, clausulado com a condição de comunicação eventual mudança de endereço ou ausência da comarca de origem por mais de oito dias.

Comunique-se imediatamente ao Juízo da Execução Penal o resultado dos presentes recursos, para que promova o cálculo da detração penal e analise eventual direito de progressão de regime aos condenados que não tiveram concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”

Neste viés, constatada a reincidência do agravante, o não cumprimento do requisito objetivo temporal, e o fato de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritiva de direitos, inviável a concessão do indulto.

Aliás, tais vedações estão expressas no artigo 1º, do Decreto n. 8.615/2015,
verbis
:

“Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos,
não substituída por restritivas de direitos
ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes,
ou metade, se reincidentes
;

Não bastasse isso, o crime pelo qual o agravante busca a concessão da benesse – a despeito de não ser considerado hediondo – é insuscetível de indulto, conforme previsão expressa dos artigos 9º, do referido Decreto Presidencial, e 44, da Lei n. 11.343/2006,
verbis
:

“
Art. 9º
O disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas:

[...]

II - por crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do caput e do § 1º do art. 33 e
dos art. 34 a art. 37 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

Art. 44
. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça,
indulto
, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”

Nesse mesmo sentido, colho precedente da Corte Cidadã:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INDULTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME NÃO HEDIONDO. VEDAÇÃO EXPRESSA. DECRETO N. 8.615/2015. REQUISITOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não reconhecer o crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei n. 11.343/2006, como equiparado a hediondo, por falta de expressa previsão na Lei n. 8.072/1990.
4. O Decreto n. 8.615/2015, em seu art. 9º, inciso II, veda expressamente a concessão dos benefícios de comutação e indulto aos condenados pelo crime de associação ao tráfico
. A definição das hipóteses e dos requisitos para a concessão de comutação de penas ou indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao magistrado deixar de observar as exigências legais para a concessão da benesse, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo. 5. Habeas corpus não conhecido”
(HC 407.020/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume o capítulo da decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021